Tribunal: TJDFT
Processo: 0719802-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. VENDA DE IMÓVEL. ABUSO DO DIREITO. CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Apelação interposta pela parte Ré em face da parte Autora, ante a Sentença que, nos autos da ação monitória rejeitou os embargos opostos e, por consequência, julgou procedente o pedido monitório para atribuir ao título acostado à inicial a qualidade de título executivo judicial, no valor de r$ 48.431,63 (quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos), com a incidência de correção monetária e juros moratórios a partir de 17/09/24.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia está em se saber se os elementos de prova são suficientes para embasar a monitória, especificamente se a condição suspensiva é oponível à efetivação do título judicial.
III. Razões de decidir
3. A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça poderia ser objeto de agravo de instrumento, bem como da presente apelação, o que fora realizado pela parte Apelante, não havendo que se falar em prejuízo, até porque o pedido de gratuidade de justiça pode ser realizado em qualquer momento processual. 3.1. Ademias, foi oportunizada a juntada de documentos e a parte instruiu o presente feito com documentos suficientes para tal mister. Desta forma, não que se falar em cerceamento de defesa.
4. Incorre em conduta incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça o recorrente que recolhe o preparo recursal a despeito de requerer o referido benefício, operando-se, na espécie, a preclusão lógica.
5. A eficácia do negócio jurídico estabelecida na Confissão de dívida está condicionada a um evento futuro e incerto (no caso, a alienação do imóvel pertencente à Ré, ora Apelante), razão pela qual a aquisição do direito e seu exercício não se concretizam até que a condição seja devidamente cumprida.
6. A condição envolvida não é potestativa no sentido estrito, vez que não depende exclusivamente da vontade de uma das partes, no caso do Apelante, para se realizar, mas também de fatores externos, especificamente a existência de compradores interessados no imóvel. Isso implica que a realização da condição depende de outras pessoas ou circunstâncias fora do controle direto da Apelante. 6.1. Embora a condição envolva fatores externos, não é aceitável que o evento que define a condição (no caso, a venda do imóvel) seja procrastinado indefinidamente. Se a condição for postergada sem justificativa razoável ou de forma abusiva, a parte que a impôs poderá estar cometendo abuso de direito, o que significa que está agindo de maneira excessiva ou desleal, prejudicando a outra parte sem justificativa válida. 6.2. O Abuso de Direito está definido no art. 187 do Código Civil, ao impor limites éticos ao exercício dos direitos subjetivos e o art. 129 do Código Civil dispõe uma cláusula específica para coibir o abuso do direito, estipulando que os efeitos jurídicos da condição se consideram realizados quando sua concretização for deliberadamente impedida pela parte que tira proveito da omissão.
7. O Apelante não cumpriu corretamente o contrato, prejudicando a sua execução, vez que violou o dever de cooperação, que é uma obrigação implícita nos contratos, onde as partes devem se ajudar mutuamente para garantir que o acordo seja cumprido. Além disso, infringiu princípios fundamentais do direito contratual, especificamente a boa-fé objetiva, a lealdade e a probidade, previstos no art. 422 do Código Civil, o que caracteriza a quebra de confiança e de compromisso no cumprimento do contrato, considerado uma violação positiva do acordo.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “A eficácia do negócio jurídico estabelecida na Confissão de dívida está condicionada a um evento futuro e incerto (no caso, a alienação do imóvel), razão pela qual a aquisição do direito e seu exercício não se concretizam até que a condição seja devidamente cumprida. Contudo, se a condição for postergada sem justificativa razoável ou de forma abusiva, a parte que a impôs poderá estar cometendo abuso de direito, ocasião em que restará caracterizada a exigibilidade da dívida, em razão da concretização dos efeitos da condição acordada entre as partes, conforme disposto no art. 129 do Código Civil”

________
Dispositivos relevantes citados: art. 129, 187 e 422 do CC.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.938531, 20130910303774APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Revisor: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2016, Publicado no DJE: 10/05/2016. Pág.: 258/281; Acórdão n.875843, 20130020144577AGI, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/12/2013, Publicado no DJE: 01/07/2015, Acórdão n.887776, 20130710009628APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/08/2015, Publicado no DJE: 20/08/2015. Pág.: 92